Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709171-72.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CORPORE FACILITIES - GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: CONDOMINIO CORPORATE FINANCIAL CENTER e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PROPOSIÇÕES ANTAGÔNICAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERIFICAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. CUMULAÇÃO SUCESSIVA PRÓPRIA. PREJUDICIALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO CONTRATUAL. ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. RESILIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO RAZOÁVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. DIMINUIÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas, o que impõe a rejeição da preliminar. 2. Na cumulação própria sucessiva de pedidos, a rejeição do pedido anterior dá ensejo, necessariamente, à perda do objeto dos demais, devendo ser estes considerados prejudicados. Uma vez entendendo o julgador singular que o término da relação contratual ocorrera em conformidade com o direito, não haveria sentindo em prosseguir na análise das demais pretensões, já que estas dependiam da procedência daquela. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Embora não tenha a entidade fundacional feito parte do contrato ora em discussão, a sua condição de proprietária majoritária do empreendimento lhe habilita a pugnar pela resilição do contrato de administração do condomínio, na hipótese em que a gestão condominial está a cargo da mesma empresa responsável pelo exercício da função de síndico e, portanto, de representante do condomínio. 4. Considerando as provas produzidas, não se revela patente a alegada quebra de expectativa ou violação à boa-fé objetiva, nem tampouco verifico presentes motivos para a relativização dos princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade dos contratos. O contrato firmado entre as partes já previa um prazo de noventa dias, tido como suficiente pelos contratantes, na livre disposição da autonomia da vontade, para que cada um deles tomasse as providências necessárias quando da notificação de resilição contratual até o encerramento efetivo da avença. 5. Os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, o direito de ação e a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o valor fixado na origem deve ser reduzido equitativamente, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, as recorrentes indicam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 473 do Código Civil, ao argumento de que deve ser declarada a nulidade da notificação de rescisão, tendo em vista a ausência de manifestação expressa sobre a manutenção do contrato; c) artigos 187, 421, 422, 473, parágrafo único, todos do CC, sustentando que o dever de manutenção do contrato até que a empresa tenha se reestruturado economicamente implicaria no dever de pagamento de indenização, diante da expectativa de sua recuperação econômica, sob pena de infringência ao princípio da boa-fé dos contratos, do seu fim econômico ou social e pelos bons costumes, o que daria ensejo à reforma do acórdão para reconhecer a invalidade da resilição e a continuidade do contrato, ao menos por período suficiente para o equilíbrio da relação contratual; e d) artigo 944 do CC, articulando que faria jus à indenização dos prejuízos sofridos pela rescisão do contrato de forma desmotivada, ainda que existente a cláusula de resilição contratual. Assevera que, quanto aos lucros cessantes, a falta de notificação de rescisão (válida) com antecedência de 90 (noventa) dias teria implicado na cessação dos lucros previstos nesse período, os quais correspondem ao valor médio de R$ 379.684,80 (trezentos e setenta e nove mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos). Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa trazida a lume, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando infringência ao princípio do devido processo legal e negativa de prestação jurisdicional. Requer a inversão dos ônus da sucumbência, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF No 17.390. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 187, 421, 422, 473, parágrafo único, e 944, todos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, o apelo não deve subir em relação aos lucros cessantes, porquanto “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF No 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027